Tribunal: CARF
Processo: 10215.721930/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.721930/2019-57
ACÓRDÃO
1001-004.286 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO SANTA JULIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVAS ANTERIORES.
NULIDADE.
A intimação do contribuinte por edital no processo administrativo fiscal é
hipótese residual, só permitida quando restar provado que a tentativa de
intimação pessoal, por via postal ou por meio eletrônico restar infrutífera.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que os autos retornem à Delegacia de origem para realizar
a devida intimação do responsável solidário – Julio Cezar [...] abrindo-se novo prazo para
impugnação.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva.

Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.286 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721930/2019-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-50.123 (fls. 662 a 673) que
não conheceu da impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio de autos de
infração para cobrança de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
De acordo com a decisão recorrida, o contribuinte Posto Santa Júlia, teve ciência
por meio da caixa postal do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), na data de 16/10/2019 (fls. 621).
Neste caso o prazo para apresentação da Impugnação se esgotou em 18/11/2019.
O responsável solidário, Julio Cezar Dal Magro, não atendeu às tentativas de
intimação postal efetuadas em 28/10/2019, 29/10/2019 e 30/10/2019 (fls. 628/629). Por este
motivo, foi intimado por meio de Edital de Ciência Eletrônica n° 006245670, publicado em
05/11/2019 (fl. 630), com Termo de Registro de mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE (fls.
631) e com ciência em 20/11/2019, posto que conforme o dispositivo legal acima reproduzido
considera-se efetuada a intimação na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária ou então 15 (quinze) dias contados da data
registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo (alíneas b e a
respectivamente do inciso III do § 2o do art. 23, do Decreto no 70.235/1972). Efetuada a intimação
no dia 20/11/2019, o prazo começou a correr no dia 21/10/2019 e o último dia para a
apresentação tempestiva da impugnação foi, portanto, o dia 20/12/2019.
O Impugnante e o responsável solidário Julio Cezar Dal Magro apresentaram
Impugnação conjunta (640/658), em 23/12/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada (fls.
638). Conclui-se que a impugnação foi apresentada de forma intempestiva em ambos os casos,
posto que o prazo previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/1972 é de 30 dias contados da data
em que for feita a intimação.
Ademais, cumpre observar que, Guilherme Tochetto teve ciência em 23/10/2019,
por meio de intimação postal (fls. 622/623) e não apresentou Impugnação à responsabilidade
solidária e à autuação. Sabino Tochetto também teve ciência em 23/10/2019, por meio de
intimação postal (fls. 626/627) e não apresentou Impugnação à responsabilidade solidária e à
autuação. Assim, não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
Ementa:
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O prazo de impugnação é de trinta dias da ciência do lançamento fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.286 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721930/2019-57
3
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte Posto Santa Júlia foi intimado em 06/05/2020 (fls. 679).
O contribuinte Posto Santa Júlia e o responsável solidário, Julio Cezar Dal Magro,
apresentaram recurso voluntário conjunto em 02/06/2020 (fls. 687 a 692) sustentando, em
síntese: a) nulidade da intimação por edital, por ausência de qualquer tentativa de intimação de
Julio Cezar; b) invalidade da intimação por edital do Posto Santa Julia porque o endereço do sócio
administrador, Julio Cezar, era conhecido.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL DE JULIO CEZAR
Os recorrentes sustentam a nulidade da intimação por edital, por ausência de
qualquer tentativa de intimação de Julio Cezar.
A decisão recorrida assim menciona:
Julio Cezar Dal Magro, responsável solidário, não atendeu às tentativas de
intimação postal efetuadas em 28/10/2019, 29/10/2019 e 30/10/2019 (fls.
628/629). Por este motivo, foi intimado por meio de Edital de Ciência Eletrônica
n° 006245670, publicado em 05/11/2019 (fl. 630), com Termo de Registro de
mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE (fls. 631) e com ciência em
20/11/2019, posto que conforme o dispositivo legal acima reproduzido considera-
se efetuada a intimação na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária ou então 15
(quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo (alíneas b e a respectivamente do inciso III
do § 2o do art. 23, do Decreto no 70.235/1972):
Analisando os autos é possível verificar que entre as fls. 628 e 629 não existe
qualquer comprovante de tentativa de intimação de Julio Cezar, nem há qualquer documento nos
autos que demonstre tentativas de intimação em 28/10/2019, 29/10/2019 e 30/10/2019.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.286 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721930/2019-57
4
Pois bem, com relação à intimação do contribuinte por edital, entendo que é nula
de pleno direito, pelas razões abaixo expostas, onde concluirei pelo retorno dos autos à Unidade
de Origem para que haja a devida intimação do contribuinte.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o processo
administrativo fiscal – PAF, informa que a intimação será feita por edital APENAS quando resultar
improfícuo um dos meios previstos no caput do artigo, nos seguintes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que a citação será feita por edital quando o citando for desconhecido ou incerto,
quando o lugar em que ele se encontra for ignorado, incerto ou inacessível e em outros casos
expressos em lei – arts. 256 e 257.
A intimação do contribuinte por edital no processo administrativo fiscal é hipótese
residual, só permitida quando restar provado que a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico restar infrutífera. Do contrário, há uma nulidade a ser suscitada.
Analisando os autos, observa-se que não há qualquer menção ou justificativa ao fato do
recorrente ter sido intimado por edital. A intimação por edital é meio extremo para cientificar o
contribuinte, a ser utilizada como último recurso quando demonstrado que o meio escolhido
resultou improfícuo.
Em regra, o contribuinte não toma conhecimento dos editais que são publicados
nas repartições administrativas e a intimação realizada por esse meio resulta, na maioria das
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.286 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721930/2019-57
5
vezes, na ausência de resposta do intimado, cerceando o seu direito de defesa. Logo não há como
considerar válida a intimação por edital.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário, nesse ponto, para
que os autos retornem à Delegacia de origem para realizar a devida intimação do responsável
solidário – Julio Cezar, abrindo-se novo prazo para impugnação.
2. DA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE POSTO SANTA JULIA
Os recorrentes sustentam a invalidade da intimação por edital do Posto Santa Julia
porque o endereço do sócio administrador, Julio Cezar, era conhecido.
De acordo com a decisão recorrida, o contribuinte Posto Santa Júlia, teve ciência
por meio da caixa postal do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), na data de 16/10/2019 (fls. 621).
Neste caso o prazo para apresentação da Impugnação se esgotou em 18/11/2019.
O contribuinte e o responsável solidário Julio Cezar Dal Magro apresentaram
Impugnação conjunta (640/658), em 23/12/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada (fls.
638). Conclui-se que a impugnação foi apresentada de forma intempestiva em ambos os casos,
posto que o prazo previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/1972 é de 30 dias contados da data
em que for feita a intimação.
De fato, tem razão a decisão recorrida, já que a intimação do contribuinte ocorreu
por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), na data de 16/10/2019 (fls. 621). Neste caso o
prazo para apresentação da Impugnação se esgotou em 18/11/2019.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
os autos retornem à Delegacia de origem para realizar a devida intimação do responsável solidário
– Julio Cezar, abrindo-se novo prazo para impugnação.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 713
DF CARF MF
Original